Tribunal: STF
Processo: RE 1251639
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (e-DOC 73): 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMANTE. 1. JUROS DE MORA. FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/97. NÃO PROVIMENTO. Esta colenda Corte Superior, por meio da Orientação Jurisprudencial nº 7 do Tribunal Pleno, fixou o entendimento de que os juros de mora incidentes nas condenações impostas à Fazenda Pública devem observar o previsto no artigo 1º-F da Lei 9.494/97, desde a redação trazida pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, observada a posterior alteração estabelecida pela Lei 11.960 de 2009. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 297. NÃO PROVIMENTO. Ausente no v. acórdão recorrido o prequestionamento da matéria relativa aos honorários advocatícios, resulta inviável o pronunciamento desta colenda Corte Superior acerca das alegações suscitadas pela parte em seu recurso. Incidência dos itens I e II da Súmula nº 297. Agravo de instrumento a que se nega provimento. RECURSO DE REVISTA DA PRIMEIRA RECLAMADA (FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO). 1. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA MATERIAL. JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. NÃO CONHECIMENTO. No que diz respeito às causas que versem sobre complementação de aposentadoria, o excelso Supremo Tribunal Federal, em decisão recente proferida nos Recursos Extraordinários nº 586.453/SE e 583.050/RS, não obstante ter reconhecido a competência material da Justiça Comum, modulou os efeitos da decisão para declarar competente a Justiça do Trabalho para a apreciação de causas da espécie que hajam sido sentenciadas até a data de 20.02.2013, como ocorre na presente hipótese. Recurso de revista de que não se conhece. 2. SUCESSÃO. CISÃO. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. CRITÉRIO DE REAJUSTE. SÚMULA Nº 126. NÃO CONHECIMENTO. Com base no exame da legislação estadual pertinente, a egrégia Corte Regional concluiu que houve sucessão trabalhista da FEPASA pela CPTM, bem como que a Fazenda Pública do Estado de São Paulo era responsável pelo adimplemento da complementação de pensão. Desse modo, a pretensão de reforma do julgado esbarra no óbice da Súmula nº 126. Firmadas, ademais, as premissas fáticas de que a legislação estadual e os instrumentos coletivos garantiam aos ex-empregados que os seus proventos tivessem paridade com os salários do pessoal da ativa e recebessem os mesmos reajustes, não há como afastar o direito de suplementação de pensão reconhecido, pois, para se chegar a entendimento diverso, necessário seria o reexame do conteúdo fático-probatório do processo, procedimento não permitido em sede recursal extraordinária, nos termos da aludida súmula. Recurso de revista de que não se conhece.”
    Os embargos de declaração foram desprovidos (e-DOC 82).
    Contra essa decisão, o Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário (e-DOC 63), com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37º, XIII, e 114, I, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que, “a discussão travada nos presentes autos diz respeito ao pagamento de diferenças de complementação de aposentadorias, estabelecidas mediante lei estadual, sem que se travasse qualquer contencioso em torno do vínculo celetista” (e-DOC 85, p. 11). 
    A Vice-Presidência do TST admitiu o recurso extraordinário (e-DOC 122). 
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, observo que a matéria discutida nos presentes autos não guarda similitude com a tratada no RE 586.453, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe 02.10.2009, Tema 190, cuja repercussão geral foi reconhecida. Naquela oportunidade, discutiu-se a competência para processar e julgar causas que envolvam complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada, situação diversa da presente demanda, em que se discute a complementação de aposentadoria prevista em lei estadual.
    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento da Rcl 4.803, DJe 22.10.2010, Rel. Min. Dias Toffoli, firmou entendimento em sentido diverso ao do acórdão recorrido. Confira-se a ementa do julgamento:
    “RECLAMAÇÃO - ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - DISSÍDIO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO - RE Nº 121.111/SP E ADI Nº 3.395/DF-MC - CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Admissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processos de índole subjetiva quando a parte reclamante figurou como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma. 2. A reclamação é meio hábil para conservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia de suas decisões. Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395-MC/DF. 3. O caráter estatutário do vínculo dos antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA não autoriza o exercício da competência da Justiça especializada. 4. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo estatutário. 5. Reclamação julgada procedente.” (grifei)
    Do corpo do voto condutor extrai-se, ainda, o seguinte excerto:
    “(...) o Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência para reconhecer a competência da Justiça Comum para julgar demanda envolvendo antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA, tendo em vista o vínculo estatutário estabelecido.”
    No mesmo sentido, está consolidada a jurisprudência de ambas as Turmas:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por ferroviários da extinta FEPASA. Competência da Justiça comum estadual. Jurisprudência da Corte. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 808513 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 12.8.2014, DJe 1º.9.2014)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, POR TEREM SIDO OPOSTOS COM EFEITO INFRINGENTE E PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO DO RELATOR. PRECEDENTES. A jurisprudência deste Tribunal assentou que compete à Justiça Comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 631049 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.9.2013)
    Nesse contexto, sem embargo de ressalva pessoal, o recurso merece prosperar, pois pacificou-se nesta Corte o entendimento de que compete à Justiça Comum o conhecimento e o julgamento das demandas que envolvam aposentadorias e complementações de antigos ferroviários e pensionistas vinculados à FEPASA. 
    Ante o exposto, em homenagem à colegialidade, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, e VIII, do CPC c/c art. 21, § 2º, do RISTF, a fim de reconhecer a competência da Justiça Comum para processar e julgar a ação proposta pela parte ora recorrida. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente